Tribunal: TJBA
Processo: 8004094-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004094-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA COSTA - ME

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA POR EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. VALOR SUPERIOR AO PREÇO DE REFERÊNCIA FIXADO PELA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 04/2014. VALIDADE DA NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão do valor cobrado pela concessionária COELBA pelo uso compartilhado de postes, com fundamento na suposta abusividade do preço pactuado (R$ 7,13 por ponto de fixação), o qual excederia o valor de referência de R$ 3,19 previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014. A parte autora alegou, ainda, tratamento discriminatório em relação a grandes operadoras e ausência de comprovação técnica para a cobrança estipulada. Requereu a fixação judicial de valor considerado justo, a inexigibilidade de valores retroativos e a substituição do índice de reajuste contratual para o IPCA. A sentença foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 3,19, previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, vincula contratualmente as partes; (ii) estabelecer se houve abusividade ou discriminação ilegal na cobrança de valor superior pela concessionária; (iii) determinar se há regularidade formal nos pedidos recursais sobre a inexigibilidade de cobrança retroativa e sobre a alteração do índice de reajuste contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor de R$ 3,19 estabelecido pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014 tem caráter referencial e não obrigatório, sendo previsto para orientar a resolução de conflitos quando esgotada a via negocial, nos termos do art. 1º e §2º da referida norma. A legislação setorial admite a livre negociação entre as partes, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da não discriminação.

4. As normas regulatórias (Resolução Conjunta nº 001/1999, art. 21) autorizam que o preço pelo uso da infraestrutura seja definido entre as partes, levando em conta critérios técnicos, operacionais e econômicos. Assim, o valor contratado com a COELBA, mesmo superior ao referencial, não se mostra, por si, inválido.

5. A sentença concluiu pela ausência de prova de que o valor cobrado seria desproporcional ou injustificado. A parte autora não apresentou laudo técnico, estudo econômico ou prova pericial que demonstrasse a incompatibilidade do valor com os custos médios do setor. Limitou-se a citar contratos com grandes operadoras, sem demonstrar a equivalência de condições logísticas, técnicas ou operacionais.

6. O estudo técnico elaborado pela Fundação Instituto de Administração – FIA (ID 89438172)destaca que múltiplas variáveis devem ser consideradas na formação do preço, como o número de pontos contratados, a ocupação anterior irregular e o volume da rede. Tais fatores foram ignorados pela parte apelante, que atribuiu, sem fundamentação técnica, o valor de R$ 3,19 como justo para seu caso específico.

7. A comparação com contratos celebrados com operadoras de grande porte não se mostra adequada, pois não se comprovaram similaridade nas condições negociais, nos níveis de ocupação, nos prazos contratuais ou nos volumes contratados. A jurisprudência colacionada no voto reforça que a liberdade de negociação deve prevalecer nas relações entre concessionárias de energia e prestadoras de serviços de telecomunicação, desde que ausente discriminação injustificada.

8. O Poder Judiciário não deve substituir-se às agências reguladoras na fixação de preços ou condições técnicas, especialmente em matéria de alta complexidade regulatória e técnica. Não houve nos autos prova de conduta anticoncorrencial, ausência de isonomia ou imposição contratual unilateral em desconformidade com o ordenamento regulatório.

9. Quanto aos pedidos recursais referentes à inexigibilidade de cobrança retroativa e à alteração do índice de reajuste para o IPCA (itens “II” e “III” da apelação – ID 89438787), verifica-se que tais matérias não foram apreciadas na sentença, nem houve oposição de embargos de declaração para suscitar omissão. Além disso, não foram desenvolvidos na apelação com argumentação jurídica e fática suficiente para permitir sua análise, incorrendo em deficiência de fundamentação.

10. Por essas razões, não se conhece dos referidos pedidos, diante da ausência de regularidade formal e de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 170, IV; CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV, 1.015; Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), art. 73; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 001/1999, arts. 4º e 21; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014, arts. 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PE, AI nº 0049154-65.2024.8.17.9000, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 11.02.2025; TJ-CE, ApCiv nº 0221889-15.2022.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 18.12.2024; TJ-SP, ApCiv nº 1001339-09.2018.8.26.0434, j. 19.05.2020; TJ-CE, ApCiv nº 0200916-39.2022.8.06.0001, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº
8004094-02.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA COSTA - ME
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR